Tribunal: TJDFT
Processo: 0718371-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718371-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Domed Produtos e Serviços de Saúde Ltda.-ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que declinou da competência para a Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A agravante tece considerações sobre o princípio do juiz natural. Alega que para existir litispendência entre o presente feito e o processo n. 0735591-12.2020.8.0001, em trâmite na Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, deve ocorrer a completa identidade entre os três (3) elementos identificadores da ação, quais sejam, as partes, a causa de pedir e o pedido. Afirma que a discussão gira em torno da ausência de pagamento dos serviços por ela prestados que estão consubstanciados nas notas fiscais n. 146 e 159, e não no contrato n. 30/2020. Acrescenta que não houve ordem judicial para suspender todos os pagamentos decorrentes dos serviços prestados no âmbito do contrato n. 30/2020. Argumenta que a nota fiscal n. 159 não foi abarcada pela decisão exarada pelo Juízo Criminal, motivo pelo qual não há qualquer condição impeditiva ao pagamento dessa nota fiscal. Sustenta que faz jus ao pagamento pelos serviços que prestou, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado, ainda que o contrato n. 30/2020 seja declarado nulo. Assegura que não se discute o contrato n. 30/2020, mas o não pagamento dos serviços prestados em competências distintas. Avalia que ambos os processos podem seguir resoluções distintas sem risco de configurar decisões conflitantes ou contraditórias porque o eventual reconhecimento da inexigibilidade de pagamento de uma nota fiscal cobrada numa ação monitória não causará qualquer repercussão jurídica na outra ação monitória. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 58784676 e 58784677). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. O cerne da controvérsia consiste em verificar a existência de conexão apta a ensejar a reunião dos processos perante o Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O legislador abstratamente excepcionou o regime comum de competência quando verificada a ocorrência de determinados fenômenos jurídicos, dentre os quais a conexão. A conexão é um nexo de semelhança entre duas (2) ou mais causas. O art. 55, caput, do Código de Processo Civil estabelece que reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. A reunião de processos pela conexão favorece a economia processual e a integridade da ordem jurídica. Há economia processual porque o processamento e julgamento da causa em um mesmo Juízo diminui o número de atos processuais praticados, com ganho de eficiência para o órgão jurisdicional. A integridade da ordem jurídica é obtida por evitar decisões conflitantes que poderiam desprestigiar a atividade jurisdicional. Luiz Guilherme Marinoni esclarece que a conexão pode ser própria ou imprópria.[1] A conexão própria leva em consideração a identidade parcial entre os elementos da causa. Subdivide-se em objetiva e subjetiva. A conexão própria objetiva ocorre quando há identidade da causa de pedir e/ou do pedido entre duas (2) ou mais causas (art. 56 do Código de Processo Civil). A conexão própria subjetiva ocorre quando há identidade das partes em duas (2) ou mais causas (art. 55 do Código de Processo Civil). A conexão imprópria diz respeito ao modo como duas (2) ou mais causas relacionam-se. Pode ser qualificada por acessoriedade (art. 61 do Código de Processo Civil), por prejudicialidade (art. 313, inc. V, do Código de Processo Civil), por reconvenção (art. 343 do Código de Processo Civil), por homogeneidade (art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil) ou por outras causas pontuais. A conexão imprópria é uma hipótese mais aberta e flexível, razão pela qual a absoluta identidade de objetos ou de causas de pedir entre as ações não é exigida. A reunião dos processos, nesses casos, é recomendada para evitar-se o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que fortalece os princípios da uniformidade das decisões judiciais, da celeridade e da efetividade processual. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. ANTERIORIDADES. PROTEÇÃO. ÂMBITO. DECLARAÇÃO. NULIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. REUNIÃO. NECESSIDADE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. (...) 2. Havendo identidade de partes e de causa de pedir, bem como risco de decisões conflitantes (art. 55, caput e § 3o do CPC), justifica-se a reunião das ações pela conexão. (...) (CC n. 185.592/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 24/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. STJ. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFIGURADO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1704520/MT (relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJ 19/12/2018 - Tema 0988) deliberou, por maioria, que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A competência relativa pode ser modificada pela conexão ou pela continência, tendo por conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Além do mais, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, ainda que inexista conexão entre eles. É o que se extrai do disposto nos artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil. 3. As três demandas em questão encontram-se fortemente entrelaçadas, emergindo dos autos indiscutível relação de prejudicialidade entre as ações, pois em todas elas, ainda que por fundamentos jurídicos diversos, busca-se, ao fim, a anulação das deliberações tomadas em determinada Assembleia Geral Extraordinária. 4. O Código de Processo Civil de 2015, inovando em relação à revogada legislação processual civil, previu a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 5. No caso concreto, não bastasse serem comuns os pedidos insertos nas demandas em referência, evidenciando o instituto da conexão, tem-se por demonstrado, também, o risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos para julgamento conjunto. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238310, 07232161620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O processo originário (autos n. 0732404-88.2023.8.07.0001) foi proposto perante o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e refere-se a ação monitória em que Domed Produtos e Serviços de Saúde Ltda.-ME busca o pagamento da nota fiscal n. 159 decorrente da execução do objeto do contrato n. 30/2020. Domed Produtos e Serviços de Saúde Ltda.-ME havia proposto a ação monitória n. 0735591-12.2020.8.07.0001 em trâmite no Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília na qual busca o pagamento das notas fiscais n. 4614178 e 46370006 decorrentes da execução dos serviços que foram objeto do mesmo contrato n. 30/2020. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios requereu que os autos originários n. 0732404-88.2023.8.07.0001 fossem declinados para o Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o fim de serem reunidos com os autos do processo n. 0735591-12.2020.8.07.0001 sob os seguintes argumentos:[2] (...) A causa de pedir da presente ação monitória funda-se na Nota Fiscal 159, vinculada ao Contrato 30/2020, firmado entre o IGES/DF e a empresa DOMED. Referido contrato, como acima visto, é alvo de questionamentos, inclusive, no âmbito criminal. A empresa DOMED, também, ajuizou monitória, em face do IGES/DF, tendo como alvo a Nota Fiscal 146, igualmente, vinculada ao Contrato 30/2020, em trâmite perante o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília - PJe: 0735591-12.2020.8.07.0001. É importante destacar que o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, quanto à monitória objeto do PJe: 0735591-12.2020.8.07.0001, suspendeu o feito até a prolação da decisão naqueles autos criminais, inclusive. Deve ser reforçado que o mencionado contrato também é alvo da Justiça Criminal, tendo o feito penal (PJe n: 0725456-04.2021.8.07.0001), tramitado perante o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília e, posteriormente, sido remetido à Justiça Federal, em razão do reconhecimento da incompetência daquele Juízo Criminal para processar e julgar a ação penal. Da mesma forma, a empresa DOMED ajuizou ação de suspensão dos efeitos/declaração de nulidade, tendo como alvo o aludido contrato, nos autos do PJe: 0706085-03.2021.8.07.0018, que tramitou no Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, estando agora em grau de recurso, na 6a Turma Cível do e. TJDFT, ainda sem data designada, para julgamento presencial, com possibilidade de sustentação oral pela parte. Assim, é possível o reconhecimento de hipótese de prejudicialidade externa. Com o fim de mitigar o risco de decisões conflitantes com os demais processos judiciais em andamento, quais sejam: i) os autos criminais, ii) o PJe: 0706085-03.2021.8.07.0018, em tramitação perante o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e iii) PJe: 0735591-12.2020.8.07.0001, tramitando na 19a Vara Cível de Brasília, além de impedir prejuízo aos cofres públicos, é necessário que esse Juízo reconheça sua incompetência, promovendo a remessa do feito para à 19a Vara Cível de Brasília, considerando que, embora as ações tenham pedidos diversos, fundam-se na mesma causa de pedir, vale dizer, o Contrato n: 30//2020, firmado entre o IGES/DF e a empresa DOMED, alvo, como acima visto, de questionamentos acerca da sua legalidade, tanto relacionados à contratação em si, quanto à execução da avença. Diante do exposto, a fim de evitar prejuízo ao erário e preservar o princípio da uniformidade das decisões judiciais, requer o Ministério Público o declínio do feito ao Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em razão da ação monitória ajuizada pela empresa DOMED em face do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF, objeto do PJe: 0735591-12.2020.8.07.0001. O requerimento em referência foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, que declinou da competência em favor da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília com o fim de evitar prejuízo ao erário e preservar o princípio da uniformidade das decisões judiciais. Entendo que a determinação do Juízo de Primeiro Grau mostra-se acertada e recomendada, diante da complexidade da questão em exame e da necessidade de minimizar o risco de decisões conflitantes. A reunião dos processos de ações conexas não é uma faculdade processual, mas uma imposição legal. Por ser matéria de ordem pública pode inclusive ser determinada de ofício. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que tratando-se de matéria de ordem pública, havendo suficientes elementos nos autos para que o juiz possa reconhecer a existência de conexão entre causas que se processam em juízos diferentes – ou até perante o mesmo juízo –, verificadas as hipóteses mencionadas no dispositivo comentado, o juiz deve determinar sua reunião, para que possam ser processadas e julgadas na mesma sentença.[3] Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil. vol. 2. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. [2] id 189787353 dos autos originários [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.